Tribunal: STF
Processo: Rcl 40840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA ADI 5.874. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. DECRETO 9.246/17. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DITO VIOLADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. O Juízo da Execução da Pena indeferiu o pedido de indulto com base no exame dos requisitos subjetivos para a concessão da benesse do indulto natalino. Tais requisitos não foram objeto do julgamento da ADI 5.874. Ademais, esta Corte não tem competência para analisar o cumprimento dos requisitos necessários para qualquer benesse em relação à execução penal, não podendo, especialmente na via estreita da reclamação, substituir o juízo competente da Vara de Execuções na análise desse feito. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.